Tribunal: STF
Processo: HC 110597
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Ementa:
Habeas corpus. 2. Paciente denunciado, juntamente com outros corréus, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 3º, parte final, c/c o art. 61, II, “c”, ambos do CP. 3. Finda a instrução, restou condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, na forma do art. 29, § 2º, todos do CP. 4. Documento certificando o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para a acusação e para o paciente no dia 30.10.2008. 5. Paciente contemplado com indulto natalino, tendo sido declarada a extinção de sua punibilidade, nos termos do art. 107, II, do CP. 6. Apelação interposta por outros corréus. Acórdão que anula a sentença e encaminha os autos ao Tribunal do Júri. Efeitos da decisão estendida ao paciente. 7. Súmula 160: “É nula a decisão do tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não arguida no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício.” 8. Superada a restrição da Súmula 691 para conceder a ordem de habeas corpus a fim de decretar a nulidade da decisão proferida pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia nos autos da Apelação Criminal n. 1012839-07.2007.8.22.0002 em relação ao paciente.